Tribunal: TJDFT
Processo: 0713868-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que acolheu impugnação apresentada por um dos executados, em razão do não enquadramento dos exequentes nos requisitos fixados em título executivo judicial formado em Ação Civil Pública que discutiu direitos decorrentes da compra e venda de apartamentos em condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se os autores cumpriram os requisitos estipulados em sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, que fixou multa de 0,5% do valor efetivamente pago pelo adquirente de unidade residencial em condomínio, por mês de atraso, desde que este estivesse adimplente com as obrigações exigíveis até a data da concessão e emissão da carta de habite-se, para aqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pela recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
4. O contrato de compra e venda determinou que a entrega do imóvel seria feita em setembro de 2012, com possibilidade de prorrogação de até 90 dias. No caso, o prazo de tolerância estendeu o termo final até dezembro de 2012, o que coincide com a data de emissão do "Habite-se", marco temporal fixado pelo juízo como limite para a entrega do bem, portanto, não há atraso configurado, o que afasta o direito de recebimento à multa fixada na Ação Civil Pública.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 806761, 20130111400209APC, Rel. Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, j. 18/6/2014, DJE: 29/7/2014.
(la)